Tribunal: TJMT
Processo: 1001815-86.2025.8.11.0024
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001815-86.2025.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EVERALDO RIBEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 034.036.261-80 (RECORRENTE), LUCAS PORTO DE MORAES - CPF: 702.392.661-53 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACORDO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA. DÉBITO ANTECIPADO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA. ABATIMENTO DE DÍVIDA PREEXISTENTE E RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA, ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA E DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição em dobro e de indenização por danos morais formulados em ação decorrente do débito antecipado de R$ 1.000,00
(mil reais)
depositados em conta corrente. O recorrente sustenta que, antes de celebrar acordo para pagamento de dívida no valor de R$ 588,13
(quinhentos e cinquenta e oito reais e treze centavos)
, recebeu, por atendimento eletrônico, a informação de que o depósito realizado antes do vencimento não ensejaria débito automático. A instituição financeira debitou integralmente o valor depositado e o destinou à amortização de dívida preexistente decorrente de empréstimos inadimplidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o débito antecipado de valores depositados em conta configura cobrança indevida e autoriza a repetição em dobro do
indébito; (
ii
) estabelecer se a informação prestada em atendimento eletrônico vincula a
instituição
financeira de forma absoluta e invalida o abatimento da dívida; e (
iii
) determinar se a conduta enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O débito efetuado pela recorrida incide sobre dívida preexistente, efetiva e reconhecida pelo recorrente, decorrente de empréstimos inadimplidos.

A recorrida destina o valor debitado à amortização do saldo devedor, sem demonstrada apropriação de quantia superior à efetivamente devida.

A antecipação do abatimento não configura pagamento indevido nem provoca, por si só, prejuízo patrimonial ao consumidor, que permanece beneficiado pela redução de seu passivo.

A orientação prestada pelo atendimento eletrônico não afasta, nas circunstâncias do caso, a legitimidade do débito destinado à satisfação de obrigação existente, nem demonstra má-fé da instituição financeira.

A repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige pagamento indevido, circunstância não verificada.

O recorrente não comprova lesão à honra, à imagem ou à dignidade que ultrapasse o mero aborrecimento decorrente da relação contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por EVERALDO RIBEIRO DO NASCIMENTO em face de MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA., impugnando sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de restituição de valor cumulada com indenização por danos morais.

Na petição inicial (ID 372769473), o recorrente narrou ter celebrado acordo de parcelamento de dívida com a recorrida mediante o aplicativo Mercado Pago, ajustando o pagamento em parcela única de R$ 588,13 (quinhentos e oitenta e oito reais e treze centavos), com vencimento em 16/10/2025. Sustentou que, antes de confirmar o acordo, questionou expressamente o suporte eletrônico da recorrida se haveria débito automático caso depositasse valores em sua conta antes da data de vencimento. Afirmou ter recebido a garantia de que não haveria débito automático e de que o desconto da parcela ocorreria somente na data acordada (ID 372769475, pp. 1-3). Confiando na orientação, transferiu R$ 1.000,00 (mil reais) para sua conta em 06/10/2025. Todavia, o sistema da recorrida debitou integral e imediatamente o valor depositado, utilizando-o para abater antecipadamente a dívida. Alegou, ainda, que a recorrida permanece cobrando R$ 1.262,04 (mil duzentos e sessenta e dois reais e quatro centavos), como se o abatimento não tivesse ocorrido. Pleiteou a restituição em dobro do valor debitado (R$ 2.000,00 — dois mil reais) e indenização por danos morais não inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A recorrida, em contestação (ID 372769491), sustentou a regularidade da cobrança e defendeu que o débito se deu no exercício regular de direito, amparado por cláusulas contratuais que autorizam a compensação de valores entre contas do mesmo titular para quitação de dívidas. Argumentou inexistir falha na prestação do serviço e negou a ocorrência de dano moral, afirmando que o recorrente não comprovou os alegados prejuízos.

Designada audiência de conciliação, as partes não compuseram o litígio (ID 372769857). O recorrente apresentou impugnação à contestação (ID 372769859), reiterando os argumentos iniciais e enfatizando a violação à boa-fé objetiva decorrente da informação enganosa prestada pelo atendimento da recorrida.

A sentença recorrida (ID 372769860), homologada pela Juíza de Direito Ana Cristina Silva Mendes, julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que não houve cobrança indevida, considerando a existência de inadimplemento anterior do recorrente. Registrou que o recorrente não apresentou prova cabal da data específica do
desconto, eis que os documentos anexados
limitavam-se
a indicar a expressão “hoje”. Consignou, ainda, que a conduta da recorrida não configurou dano moral indenizável.

Nas razões recursais (ID 372769861), o recorrente sustenta: (1) erro de valoração da prova, alegando que a data de 06/10/2025 é fato incontroverso por ausência de impugnação específica da recorrida; (2) violação à boa-fé objetiva e ao dever de informação adequada, sustentando que a recorrida agiu em contradição ao que prometeu, configurando
venire
contra
factum

proprium
; (3) equívoco na aplicação de precedente
pela
sentença, por existir
distinguishing

em relação ao caso concreto; (4) necessidade de repetição do indébito em dobro, por estar caracterizada a cobrança indevida, e de condenação em danos morais pela violação da confiança legítima do consumidor.

A recorrida, em contrarrazões (ID 372769864), refutou os argumentos recursais, defendendo a manutenção integral da sentença. Impugnou o pedido de justiça gratuita e reiterou a tese de ausência de falha na prestação do serviço e de dano moral indenizável.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Conheço do recurso, porquanto tempestivo e satisfeitos os demais pressupostos de admissibilidade. O recorrente litiga sob o pálio da justiça gratuita, deferida pelo juízo de origem (ID 372769863), razão pela qual fica dispensado do recolhimento do preparo recursal.

As teses recursais serão examinadas individualmente.

Da alegada
incontrovérsia
sobre a data do débito e do erro de valoração da prova

O recorrente sustenta que a data de 06/10/2025, na qual teria ocorrido o débito, é fato incontroverso, porquanto não impugnado de forma específica pela recorrida em contestação. Invoca a regra do art. 341 do Código de Processo Civil, segundo a qual incumbe ao réu manifestar-se precisamente sobre os fatos narrados na inicial, presumindo-se verdadeiros os não impugnados.

O argumento é frágil.

A recorrida, em contestação, negou genericamente a existência de falha na prestação do serviço e defendeu a regularidade da cobrança em sua totalidade, sustentando que o débito se deu no exercício regular de direito (ID 372769491, pp. 6-9). Embora não tenha impugnado a data com precisão cirúrgica, contestou a própria essência da pretensão autoral: a suposta ilicitude do débito. Ao afirmar que a cobrança era devida e que o débito estava amparado contratualmente, a defesa impugnou a integralidade da narrativa fática do autor, inclusive o momento em que o desconto teria ocorrido.

Ora, a presunção de veracidade do art. 341 do CPC não opera de forma absoluta e desconectada do restante do conjunto probatório. Cabe ao juiz, no exame da causa, valorar livremente a prova dos autos, sem se vincular a presunções formais que colidam com a realidade material dos fatos. No caso, a própria documentação apresentada pelo recorrente (ID 372769475) revela a fragilidade da afirmação: as telas do aplicativo indicam o lançamento do débito com a expressão “hoje”, sem precisão cronológica que permita aferir com segurança a data exata do evento.

Por conseguinte, a sentença atacada não incorreu em equívoco ao consignar a ausência de prova inequívoca da data do desconto. Mas esse não é, em verdade, o ponto central da controvérsia. Ainda que se tome a data como incontroversa, a procedência ou improcedência dos pedidos dependerá da análise da natureza jurídica do débito e da existência ou não de cobrança indevida, matérias que passo a examinar.

Da violação à boa-fé objetiva e ao dever de informação. Da aplicação
do
venire
contra
factum

proprium
. Da inexistência de cobrança indevida.

O recorrente deposita seu argumento central na alegação de que a recorrida violou frontalmente a boa-fé objetiva (
arts
. 4º, III, do CDC e 422 do Código Civil) e o dever de informação adequada (art. 6º, III, do CDC), ao afirmar pelo canal de atendimento que o depósito de valores em conta não geraria débito automático, e, em seguida, proceder ao débito integral da quantia depositada.

Reconheço que a conduta da recorrida, ao prestar informação equivocada a seu consumidor, é objetivamente reprovável. O atendimento eletrônico, quando instado a esclarecer dúvida específica e relevante do consumidor, deve fornecer resposta precisa,
transparente e fidedigna, sob pena de frustrar expectativas legítimas e comprometer a confiança que constitui pilar das relações de consumo.

Não obstante, reprovação moral ou funcional não se confunde, automaticamente, com ilicitude geradora de dano material ou moral indenizável. O sistema de responsabilidade civil, mesmo no regime consumerista, exige a presença do dano, do nexo causal e, para a hipótese de repetição do indébito em dobro, de cobrança efetivamente indevida.

É precisamente nesse ponto que a tese do recorrente naufraga.

Da natureza do débito e da ausência de cobrança indevida

O arcabouço probatório demonstra, com nitidez, que o recorrente possuía dívida real e incontroversa com a recorrida. As telas do aplicativo (ID 372769475) indicam a existência de empréstimos em atraso, com saldo devedor de R$ 1.262,04 (mil duzentos e sessenta e dois reais e quatro centavos) antes mesmo da negociação. O extrato de movimentações revela que o valor transferido via PIX à conta do recorrente — R$ 1.000,00 (mil reais) — foi debitado automaticamente como “Pagamento de parcelas” do empréstimo (ID 372769475, pp. 3-5).

O débito questionado, portanto, não representou uma subtração injustificada de valores, tampouco configurou cobrança indevida no sentido técnico-jurídico do art. 42 do CDC. O numerário debitado foi aplicado na amortização de obrigação líquida e exigível que o próprio recorrente reconhece existir. A circunstância de o débito ter ocorrido antes da data contratualmente ajustada para o pagamento da parcela de R$ 588,13 (quinhentos e oitenta e oito reais e treze centavos) não desnatura a destinação legítima dos recursos: eles serviram para reduzir o passivo do consumidor perante a instituição financeira.

O recorrente, após o débito, permaneceu com saldo devedor remanescente de R$ 1.262,04 (mil duzentos e sessenta e dois reais e quatro centavos), conforme as próprias telas do aplicativo demonstram (ID 372769475, p. 5). Isso evidencia que o valor debitado não foi suficiente para quitar integralmente a dívida, mas apenas para amortizá-la. Não há nos autos qualquer indício de que o montante debitado tenha excedido o saldo devedor do recorrente, nem de que a recorrida tenha se apropriado de valor superior ao devido.

As cláusulas contratuais juntadas pela recorrida (ID 372769496) — ainda que genéricas e não específicas para a situação do atendimento — preveem a possibilidade de compensação e débito de valores depositados para abatimento de dívidas em aberto. Tais cláusulas, embora não possam suprimir o dever de informação, reforçam a conclusão de que a prática adotada pela recorrida não constituiu ato ilícito, mas exercício, ainda que prematuro e, sob certo ângulo, contraditório, de direito contratualmente previsto.

O recorrente, frise-se, não sofreu prejuízo material efetivo com a antecipação do débito. Não alega, nem comprova, que a subtração dos R$ 1.000,00 (mil reais) tenha causado qualquer dano concreto a seu patrimônio, como o inadimplemento de outras obrigações, a incidência de encargos moratórios adicionais, ou a privação de recursos indispensáveis. O valor simplesmente foi abatido de sua dívida, reduzindo obrigação que já lhe incumbia. O resultado econômico final, para o consumidor, foi equivalente: ele pagou antes, mas pagou menos ao credor.

Da inaplicabilidade da repetição em dobro do indébito

O art. 42, parágrafo único, do CDC é cristalino: “O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano
justificável.”

A norma pressupõe, lógica e juridicamente, cobrança indevida e pagamento indevido. No caso dos autos, não se verifica nenhuma dessas hipóteses. Não houve cobrança indevida: a recorrida não exigiu do recorrente valor superior ao devido, nem lhe imputou dívida inexistente. Apenas reteve valores depositados em conta para abatimento de dívida preexistente, prática que, ainda que desaconselhável do ponto de vista da transparência negocial, não se insere na moldura do art. 42 do CDC.

Do mesmo modo, não houve pagamento indevido. O numerário debitado era efetivamente devido pelo recorrente à recorrida. O abatimento, insista-se, reduziu a dívida, não a majorou.

É improcedente, portanto, o pedido de restituição em dobro.

Do
distinguishing
em relação a outros casos

O recorrente sustenta que a sentença acolheu indevidamente precedente que não se amolda à hipótese dos autos, por envolver relação contratual diversa (cartão de crédito consignado). A sentença, porém, não se apoiou exclusiva ou preponderantemente nesse precedente; a
ratio

decidendi
repousa no fato de que não houve cobrança indevida, fundamento que subsiste independentemente da exata correlação fática com o caso citado. De todo modo, a análise que ora se empreende é autônoma e se basta nos fatos e fundamentos jurídicos próprios deste processo, sem necessidade de paralelos jurisprudenciais.

Da violação do princípio do
venire
contra
factum

proprium
e seus reflexos

É induvidoso que a recorrida, por meio de seu atendimento eletrônico, afirmou que “colocar dinheiro no
app
não gera débito automático ou pagamento imediato do acordo. O débito da parcela ocorrerá somente na data de vencimento escolhida” (ID 372769475, pp. 2-3). Ao proceder ao débito antecipado, agiu em sentido diametralmente oposto ao que comunicou.

Essa conduta contraditória, que a doutrina identifica como
venire
contra
factum

proprium
, é manifestação da violação da boa-fé objetiva e merece censura. A proteção da confiança legítima é princípio essencial nas relações de consumo, e o fornecedor que frustra expectativas por ele próprio criadas enfraquece a segurança jurídica e a previsibilidade das relações contratuais.

Entretanto, a censura ética e funcional nem sempre se traduz em condenação
pecuniária
. O sistema de responsabilidade civil não se presta a punir abstratamente condutas reprováveis; exige a demonstração concreta de dano. Se a violação da boa-fé objetiva não produziu lesão patrimonial efetiva, nem afetou direitos da personalidade do consumidor em intensidade superior ao mero aborrecimento, não há espaço para indenização material ou moral.

No caso concreto, a violação da boa-fé cometida pela recorrida não provocou
prejuízo
material ao recorrente, como já demonstrado. Passo a examinar se a conduta gerou dano moral indenizável.

Do dano moral

O recorrente pleiteia indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sustentando que a conduta da recorrida provocou sentimento de impotência, descumprimento de promessa e violação da confiança.

A configuração do dano moral exige lesão concreta a direitos da personalidade — intimidade, vida privada, honra, imagem, nome, integridade psíquica — que ultrapasse o mero dissabor cotidiano. Não basta o incômodo, a frustração ou a
irritação decorrentes
de uma relação contratual
mal conduzida
. O dano moral pressupõe sofrimento, humilhação, angústia ou constrangimento em grau tal que afete significativamente a esfera extrapatrimonial da vítima.

Os elementos dos autos não revelam gravidade suficiente para caracterizar dano moral indenizável.

O recorrente sofreu um contratempo: depositou valores que pretendia manter disponíveis até determinada data, confiando em informação do suporte, e viu os recursos serem debitados antes do previsto. A situação, sem dúvida, causou frustração e desconforto. Contudo, não se tratou de subtração definitiva de recursos, mas de mera antecipação do abatimento de dívida que o recorrente já era obrigado a pagar. Os R$ 1.000,00 (mil reais) debitados não desapareceram; foram aplicados na redução de seu passivo.

Não há nos autos prova de que o ocorrido tenha gerado: (i) privação financeira capaz de comprometer a subsistência do recorrente; (
ii
) negativação indevida de seu nome em cadastros de proteção ao crédito; (
iii
) exposição a constrangimento público; (
iv
) cobrança vexatória ou abusiva; ou (v) qualquer outra consequência que extrapolasse a normalidade de um desacerto contratual.

Ademais, a recorrida não agiu de forma desonesta ou fraudulenta. Cobrou dívida existente, ainda que de modo prematuro. Não se valeu de expediente ardiloso para lesar o consumidor: a informação equivocada do atendimento eletrônico revela mais desorganização operacional ou falha de comunicação interna do que dolo ou má-fé.

A situação, portanto, insere-se na categoria de mero dissabor ou aborrecimento, insuscetível de gerar direito a indenização por danos morais. Acolher pretensão
indenizatória em hipóteses como a dos autos significaria banalizar o instituto do dano moral e transformar qualquer imperfeição negocial em fonte de enriquecimento sem causa, o que não se compatibiliza com a função compensatória e pedagógica do instituto.

Do pedido de inversão do ônus da prova

O recorrente requer a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, para que a recorrida seja compelida a juntar os registros integrais de atendimento e as gravações das conversas.

A inversão do ônus da prova, no sistema do CDC, é instrumento a serviço da efetividade do processo, não constituindo direito absoluto do consumidor. Sua aplicação pressupõe a presença cumulativa de dois requisitos: (a) verossimilhança das alegações do consumidor; e (b) hipossuficiência, entendida como dificuldade de acesso à prova. Mesmo quando presentes, a inversão não é automática; cabe ao juiz avaliar sua necessidade e pertinência no caso concreto.

No caso em julgamento, a inversão do ônus da prova é desnecessária e
inócua
. A controvérsia central já se encontra suficientemente esclarecida pelos documentos dos autos. As telas do aplicativo comprovam a existência do acordo, a informação prestada pelo suporte, o depósito do valor e o débito antecipado. O que se discute não é a ocorrência dos fatos, mas sua qualificação jurídica: se configuram ou não cobrança indevida, dano material ou dano moral.

A juntada de registros de atendimento ou gravações em nada alteraria a conclusão jurídica a que se chega. Ainda que comprovassem, com riqueza de detalhes, o teor exato da conversa e a data precisa do débito, persistiria o fato nuclear: não houve cobrança indevida, nem dano material ou moral indenizável. A inversão probatória, portanto, não se justifica, por ser medida que não contribuiria para o deslinde da causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução consoante art. 98, § 3º, do CPC
.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2026